Tribunal: TJBA
Processo: 8069028-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069028-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: ANTONIO GOMES CAVALCANTI

Advogado(s)
:
EWERTON PAIM GAMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. REITERADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau determinou o refaturamento das contas de energia elétrica do consumidor a partir de março de 2024, com base na média histórica de consumo, a substituição do medidor de energia e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária de energia elétrica; à configuração de falha na prestação do serviço; à existência de dano moral indenizável decorrente da perda do tempo útil e da reiteração da conduta, bem como à adequação do valor arbitrado e à possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. Razões de decidir

3.
Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, pois o consumidor é tecnicamente hipossuficiente e suas alegações são verossímeis, diante da discrepância no consumo e de demanda anterior sobre o mesmo medidor. A concessionária não logrou êxito em comprovar a regularidade das medições, tendo apresentado documentos de imóvel diverso, o que enfraquece a sua defesa.

4.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, o que significa que seu dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a falha na prestação do serviço.

5. É devida a indenização por danos morais, pois a conduta reiterada da concessionária, já questionada judicialmente sem solução, obrigou o consumidor idoso a despender tempo para resolver problema alheio, configurando ofensa à dignidade. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade das medições quando invertido o ônus probatório, sob pena de se presumir a irregularidade das cobranças que destoam significativamente da média de consumo. 2. A reiteração de cobranças indevidas e a inércia em solucionar falha no medidor, obrigando o consumidor, especialmente se idoso, a buscar repetidamente a via judicial, configura dano moral indenizável pela perda do tempo útil. 3. Negado provimento ao recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme disposto no artigo 85, § 11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 2º, 3º, 6º, inciso VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8069028-61.2024.8.05.0001, originários da 19ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) e como apelado Antônio Gomes Cavalcanti.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08